Tribunal: TJES
Processo: 5005242-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005242-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005242-13.2021.8.08.0035

RECTE
S
.:
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

E OUTRO.

RECDO.:
MATHEUS MUNIZ CAMARGOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente aduz, em síntese, que
mesmo sem possuir nenhum contrato com a empresa recorrente, foi surpreendido com a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. P
or este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome d
os órgãos de proteção ao crédito
,
bem como a confirmação da liminar, o cancelamento do contrato firmado em seu nome, a declaração de inexistência do débito e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais

ao ID
3967029, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 3967016
) requer,
preliminarmente
, a concessão do efeito suspensivo ao recurso
.
No mérito, aduz que possivelmente
houve fraude na contratação do serviço, alegando culpa exclusiva de terceiro. Assevera que agiu de boa fé, e pugna pe
la inexistência de dano moral, tendo em vista ser o
autor devedor contumaz, tendo outra negativação em seu nome na época da realizada pela ré; e, por fim, requer a
reforma da sentença para julgar os pedidos autorais improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado
a título de
dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 3967000
) dispôs que:
“
Pelo exposto, CONDENAR as rés, SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, de forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 (dois mil reais) à parte autora MATHEUS MUNIZ CAMARGOS a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto
à concessão
de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença.
A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90; isto porque a empresa sequer anexou aos autos documentos capazes de provar qualquer contrato, vínculo ou serviço prestado pela recorrente à recorrida que pudessem justificar as cobranças e negativação do nome da parte autora. Por este motivo, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Importa salientar, nesta oportunidade, que a requerida afirmou que foi, junto ao consumidor, vítima de fraude de terceiro, confirmando que a contratação de serviços e os débitos existentes no nome da parte autora junto à primeira requerida foram realizados e usufruídos por outrem, mediante fraude. Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a empresa deve responder pelas consequências da desídia de seus prepostos, que não se cercaram das cautelas necessárias à prestação dos serviços.

Outrossim, a parte autora, ora recorrida, comprovou a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 12/04/2020, conforme se observa do documento ao ID. 3966879, oportunidade em que não havia qualquer outro registro de seu CPF no cadastro de inadimplentes.

Se o recorrido tinha outras inscrições indevidas anteriores, que foram posteriormente excluídas, a manutenção da negativação feita pela recorrente é hipótese de dano moral, não sendo o caso de aplicação da Súmula n. 385 do STJ, haja vista que no momento da averiguação da circunstância pelo consumidor, já não havia mais nenhuma anotação preexistente, subsistindo tão somente a indevida.

S
aliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
7
.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)